Tribunal: CARF
Processo: 18186.730217/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.730217/2016-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.154 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem anexe aos autos o AR
relativo à ciência da decisão de primeira instância, bem como confirme a data da interposição do
recurso voluntário.

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de auto de infração – AI (e-fls.) lavrado pela entrega
da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - GFIP fora do prazo
fixado na legislação.
Tal autuação gerou lançamento de multa correspondente a 2% (dois por cento)
ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, conforme
“Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos por FPAS”, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91.

Impugnação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.730217/2016-58
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.154 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.730217/2016-58

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que, por unanimidade, foi
julgada improcedente pela DRJ.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. no
qual alega, em síntese que:
 Nulidade do auto de infração por falta de enquadramento legal;
 Nulidade da decisão a quo por falta de fundamentação;
É o relatório.
Voto

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Conforme os autos, trata o presente processo de auto de infração – AI (e-fls.)
lavrado pela entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social -
GFIP fora do prazo fixado na legislação.
Às e-fls. 76 há termo de análise de solicitação de juntada atestando que o
Recurso foi anexado aos autos dia 06/09/2018. Já às e-fls. 83 há documento dos correios
atestando que o objeto foi entregue ao contribuinte dia 03/08/2018, restando intempestivo.
Contudo, às e-fls. 84 há documento SRFB atestando a tempestividade da
interposição do Recurso Voluntário, contradizendo os documentos acima elencados.
Desta forma, necessário de faz a juntada Aviso de Recebimento (AR) que deu
ciência ao contribuinte quanto ao teor da decisão da DRJ, para aferição da tempestividade
recursal.
Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem anexe aos autos AR que deu ciência ao contribuinte da decisão da DRJ e que se
manifeste sobre o documento de e-fls. 84.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital